Tribunal: STF
Processo: Rcl 6296
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO SUJEITO AO PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PEDIDO DE SEQÜESTRO DA SEXTA E SÉTIMA PARCELAS. JUROS COMPENSATÓRIOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.098/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.